Tribunal: STF
Processo: ARE 1266230
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO - ART. 5º, LXX, b, DA LEI MAIOR - LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA PROPOSITURA DA DEMANDA - DESCABIMENTO DAS EXIGÊNCIAS - SÚMULA 629 DO STF – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE - JUROS MORATÓRIOS.
    I - Ação de execução individual ajuizada com base em título judicial constituído no mandado de segurança coletivo nº 0002254-59.2009.4.02.5101, determinando que ‘a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados a Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei nº 11.355/2006’.
    II - Nos termos do enunciado da Súmula nº 629 do STF, ‘a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.’
    III – A eficácia da sentença mandamental ou do Acórdão proferido em mandado de segurança coletivo estende-se a todo o universo de substituídos, pois os limites subjetivos do título judicial formado no writ coletivo impetrado por associação não se definem por eventual lista de associados apresentada ao tempo da impetração, mas, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, pelos ‘membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante’. Não bastasse isso, o requisito previsto na decisão exequenda para fins de enquadramento do aposentado ou pensionista na condição de beneficiário do título judicial é que o mesmo possua vínculo com a Associação, mostrando-se prescindível a apresentação de documento que demonstre que a filiação operou-se em momento anterior à impetração do mandamus.
    IV - Não configura litispendência, por ausência de identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, a existência de execução coletiva deflagrada pela associação pretendendo o cumprimento da obrigação de fazer fixada no título executivo judicial constituído no mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6, qual seja, a incorporação do valor da gratificação de desempenho GDIBGE, e a tramitação de execução individual proposta por seus substituídos, em litisconsórcio facultativo, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa, consistente na apuração dos atrasados.
    V - O Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria debatida nos autos do RE nº 870.947 e, após conclusão do julgamento do feito, firmou a seguinte tese: ‘o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.’
    VI - A atualização monetária dos precatórios, bem como das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, há de ser realizada com base na variação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), índice considerado pelo STF como mais adequado para recompor a perda do poder de compra da moeda.
    VII - As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum.
    VIII - No Recurso Especial Repetitivo nº 1.205.946/SP (DJe de 02/02/2012), a Corte Especial do Eg. STJ decidiu pela imediata aplicação do art. 5º da Lei 11.960/09, assim como do art. 4º da MP nº 2.180-35/2001, a partir de suas vigências, sem efeitos retroativos, em consonância com o entendimento anteriormente externado pelo C. STF. Em suma, o Egrégio STJ pacificou a controvérsia existente a respeito dos juros de mora, consignando que a aplicação dos mesmos, em se tratando de condenação imposta contra a Fazenda Pública, há de obedecer, a partir de 27/08/2001, aos ditames do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, e, posteriormente, a partir de 30/06/2009, na vigência da Lei nº 11.960/2009, que alterara a redação do aludido dispositivo, há de seguir os parâmetros da nova regra, ou seja, os índices oficiais de juros aplicáveis à caderneta de poupança.
    IX - Agravo interno prejudicado.
    X - Agravo de Instrumento parcialmente provido” (págs. 10-11 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXI, XXXVI, LIII, LIV e LXX, b; 8°, III; 100, § 2°; e 103-A da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, com amparo no art. 5°, LXX, b, da Constituição Federal, firmou jurisprudência no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre substituição processual. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido” (RE 501.953-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM A MAGISTRADO INATIVO. 
    1. NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 437.971-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Com esse raciocínio, sobre a mesma controvérsia ora em exame, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.234.242/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.249.146/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.248.441/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.244.162/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.242.025/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.233.842/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.226.418/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.198.915/RJ, de minha relatoria.
    Esse entendimento está consolidado na Súmula 629/STF, segundo a qual “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.
    Outrossim, assinalo que essa questão não possui identidade com a matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no RE 573.232-RG/SC (Tema 82 da Repercussão Geral). Por oportuno, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki nesse julgamento, ocasião em que elucidou a distinção na aplicação dos incisos XXI e LXX do art. 5° da Constituição:
    “3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações ‘expressamente autorizadas’ a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009).
    4. Pois bem, se é indispensável, para propor ação coletiva, autorização expressa, a questão que se põe é a que diz com o modo de autorizar ‘expressamente’: se por ato individual, ou por decisão da assembléia de associados, ou por disposição genérica do próprio estatuto. Quanto a essa questão, a resposta que tem sido dada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não basta a autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pela Constituição (art. 5º, XXI) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembléia da entidade.
    [...]” (grifei).
    Igualmente, não se aplica à espécie o Tema 499 da Repercussão Geral, visto que o caso em análise não versa sobre ação coletiva de rito ordinário, mas sim sobre mandado de segurança coletivo.
    Quanto aos argumentos do recorrente sobre inexigibilidade do título e excesso de execução, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.
    Por fim, acerca do pedido de aplicação da Taxa Referencial - TR para correção monetária, assinalo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    Ademais, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator